Tribunal: STF
Processo: RE 524077
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO-LEI Nº 2.052, DE 1983, E PORTARIA MF N° 238, DE 1984. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. No caso, a controvérsia foi decidida assentando-se a ilegalidade da Portaria MF nº 238, de 1984.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.